Tribunal: TJES
Processo: 5023612-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023612-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZE MONT MOR SFALSIN
RECORRIDO: KAROLINE RODRIGUES SOUZA DO NASCIMENTO SOARES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5023612-93.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUIZE MONT MOR SFALSIN.

RECORRIDO
S
(A
S
):
KAROLINE RODRIGUES SOUZA DO NASCIMENTO SOARES e JOELIA SOARES DOS SANTOS DE FREITAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL. CONSTRIÇÃO PARCIAL DE VALORES. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZE MONT MOR SFALSIN
em face da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 925 do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou a decisão na impossibilidade de localização de bens passíveis de penhora para a satisfação integral do débito, a despeito de ter havido o bloqueio eletrônico parcial de ativos financeiros de titularidade das executadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a extinção imediata do processo de execução no âmbito dos Juizados Especiais, com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995, quando há a constrição parcial de valores insuficientes para a quitação total da dívida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto". A
mens legis
do dispositivo visa obstar a perpetuação de execuções infrutíferas no microssistema dos Juizados Especiais, prestigiando os critérios da celeridade e da economia processual.

4. Contudo, a incidência da referida norma exige a constatação da ausência absoluta de bens passíveis de constrição. Conforme se extrai do caderno processual, houve o efetivo bloqueio de ativos financeiros de titularidade das executadas por meio do sistema Sisbajud (ID 19435797).

5. A localização de patrimônio, ainda que o seu montante não alcance o valor total da execução, descaracteriza a hipótese de "inexistência de bens penhoráveis". A satisfação parcial do crédito denota a utilidade da persecução patrimonial, revelando-se inadequada a extinção sumária do feito, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional invocada pela credora.

6. Extinguir o processo em tal cenário representa um obstáculo ao direito do credor de ver seu crédito plenamente satisfeito, o que viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

7. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – BANCÁRIO – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença de extinção, por satisfação do crédito – Recurso do exequente. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora parcial de ativos – Extinção da ação sem prévia manifestação do credor - Impossibilidade de reconhecimento da quitação do débito – Satisfação do débito (art. 924, II, CPC) que necessita de manifestação da parte exequente, não se admitindo sua presunção - Ademais, eventual extinção por desídia da parte interessada que depende de prévia intimação pessoal (Art. 485, § 1º, CPC)– Julgados deste E. TJSP. SENTENÇA ANULADA, determinando-se o prosseguimento do feito – Recurso do exequente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10132939320238260008 São Paulo, Relator: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024)

8. Impõe-se, por conseguinte, a desconstituição da sentença objurgada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da marcha processual, viabilizando-se as providências relativas ao levantamento do valor incontroverso e a continuidade dos atos executórios para a satisfação do saldo remanescente.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e, por conseguinte,
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, até a integral satisfação do crédito ou até exaurir, sem êxito, todos os meios para a sua satisfação.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, haja vista o provimento do recurso, em estrita observância ao que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)